Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-72.2024.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001125-72.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s):FLEUBER RAMOS BARBOSA, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. TITULAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. LEI MUNICIPAL N.º 2.603/2019. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO À ASCENSÃO FUNCIONAL E AO PAGAMENTO RETROATIVO. REMESSA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Valença, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, reconhecendo o direito da autora à progressão vertical ao Nível IV da carreira de Auxiliar Escolar, com fundamento na conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Educação Infantil, e condenando o ente municipal ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à progressão vertical ao Nível IV da carreira de Auxiliar Escolar com base na Lei Municipal n.º 2.603/2019; (ii) determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da ascensão funcional não implementada. III. RAZÕES DE DECIDIR A progressão vertical pleiteada pela autora encontra amparo no art. 17, parágrafo único, inciso IV, da Lei Municipal n.º 2.603/2019, que prevê o Nível IV da carreira para servidores com pós-graduação na área de educação ou correlata à sua atuação funcional. A autora demonstrou o cumprimento dos requisitos legais: é servidora efetiva, concluiu curso de pós-graduação em Educação Infantil, protocolou o requerimento administrativo em prazo hábil e sofreu omissão da Administração em promover o avanço no prazo de 90 dias, conforme dispõe o art. 19 da referida lei. A distinção entre progressão funcional e provimento derivado afasta a alegação municipal de transposição indevida de cargos, pois a progressão representa desenvolvimento dentro da mesma carreira, sem mudança de cargo ou atribuições. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Remessa desprovida. Tese de julgamento: O servidor municipal que preenche os requisitos legais tem direito subjetivo à progressão funcional vertical prevista em lei local. A inércia da Administração em decidir o requerimento administrativo não impede o reconhecimento judicial da vantagem funcional. A existência de limites orçamentários ou extrapolação de gastos com pessoal não afasta a obrigação de conceder progressão funcional reconhecida judicialmente. A distinção entre progressão na carreira e provimento de cargo impede o enquadramento da ascensão funcional como transposição vedada pelo art. 37, II, da CF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), art. 22; Lei Municipal n.º 2.603/2019, arts. 17, parágrafo único, IV, e 19. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n.º 8002153-46.2022.8.05.0271, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.04.2024; TJ-BA, APL n.º 0500482-09.2018.8.05.0271, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001125-72.2024.8.05.0271, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA e como apelada MUNICIPIO DE VALENCA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Maria da Purificação da Silva Relator